Tribunal: TJDFT
Processo: 0724009-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724009-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 16 DO SETOR HABITACIONAL VEREDA DA CRUZ AGRAVADO: ITAMARA CAMPOS BARBOSA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Condomínio da Chacara 16 do Setor Habitacional Vereda da Cruz pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de eventuais direitos possessórios sobre o imóvel descrito na inicial. Em suas razões, o agravante aduz que apesar de ter sido encontrado um veículo de modelo GM/CORSA WIND 1999, referido bem se encontra com restrição de alienação fiduciária, e, ainda, em local incerto e não sabido, o que dificultaria a efetivação d penhsora. Sustenta, por outro lado, que “nos termos do inciso VI do artigo 835 do CPC, a penhora recairá anteriormente sobre o imóvel, não devendo se falar em desproporcionalidade de valores, vez que não foram encontrados ou indicados pela Agravada, outros bens para que a penhora fosse realizada de forma menos onerosa”. Afirma, ainda, que a dívida é oriunda da inadimplência do pagamento de despesas condominiais, e, por se tratar de imóvel situado em condomínio irregular, a penhora de seus direitos possessórios é medida que se impõe. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Aduz que se encontram presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o perigo de dano decorre a possibilidade de arquivamento e extinção do processo. Pede, ao final, a reforma da decisão resistida, a fim de que seja determinada a penhora dos direitos possessórios concernentes a imóvel de Unidade no 02, inserida no Condomínio da agravante, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Fixados os limites de atuação jurisdicional nesta fase do processamento do recurso de agravo de instrumento, passa-se à análise dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, é cabível afirmar ser visível o prejuízo financeiro, com possíveis danos para o futuro, caso o ora agravante não tenha seu crédito satisfeito. Todavia, por outro lado, não se vislumbra, no presente juízo de cognição restrita, a indispensável probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Veja-se, por oportuno o teor da decisão resistida, in verbis: “Trata-se de pedido de penhora de eventuais direitos possessórios sobre o imóvel descrito na inicial. O artigo 805, do Código de Processo Civil, consigna que apenhoradeve ser feita da maneira menosonerosapara o devedor. Verifico desproporcionalidade entre o pedido de penhora do bem imóvel e o valor da execução, razão pela qual indefiro o pedido retro, sob pena de onerosidade excessiva. Intime-se o exequente para juntar planilha atualizada do débito e para indicar bens do executado passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução (art. 921, III e § 1o, do CPC).” Com efeito, ao menos nesse momento processual, não se mostra razoável a penhora de direitos aquisitivos de bem imóvel, ainda que a lei permita, para saldar uma dívida cujo valor (R$ 3.201,17 – ID no 130534471), é infinitamente menor que o valor do bem. Ademais, conforme trazido pelo próprio agravante foi encontrado veículo em nome da executada. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator